Tribunal: TJSP
Processo: 1052221-33.2016.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Venda de Unidades Autônomas em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000761517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1052221-33.2016.8.26.0114/50000,
da Comarca de Campinas, em que é agravante ACS SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
NATHALIA MACHADO SIMÃO e DENIZE CANDIDO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1052221-33.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1052221-33.2016.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS (10a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ACS SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
AGRAVADOS: NATHALIA MACHADO SIMÃO E DENIZE CANDIDO
MACHADO
VOTO No 36.350
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
parcial caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento do negócio (tema 577).
Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência
da
obrigação ao Consumidor. Dever de Informação.
Validade (tema 938). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
dos
entendimentos
estabelecidos no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de Agravo Interno interposto
por
VIVA
VISTA
RECANTO
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRA contra decisão que, em ação
de rescisão contratual c.c. devolução de quantias
pagas, negou seguimento a recurso especial, pois o V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.300.418/SC e 1.599.511/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1052221-33.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
3
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam
a inaplicabilidade do tema 0577, porque o reclamo
aborda questões relacionadas a justificativas para o
atraso na entrega das obras. Sustentam a culpa das
agravadas pela rescisão contratual, de modo que
deveriam ter sido observados o percentual de retenção
estipulado
em
cláusula
contratual
e
a
atual
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, que
permite a retenção de 30% dos valores pagos. Pontuam o
cumprimento do dever de informação e a possibilidade
de transferência da obrigação pelo pagamento da
comissão de corretagem, o que o tornaria válida a
cobrança do encargo. Assinalam que a decisão combatida
ao denegar seguimento ao recurso especial, ingressou
no mérito da tese recursal, que é de competência
exclusiva do E. Superior Tribunal de Justiça.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1052221-33.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
4
repetitivos
não
se
aplica
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.300.418/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
No mais, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, a mesma E. Corte decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1052221-33.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
5
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
326/329.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 284/288) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela devolução
integral dos valores pagos, em razão da culpa da
vendedora
pelo
desfazimento
do
negócio
e
pela
invalidade da cobrança da comissão de corretagem, ante
a falta de informação prévia a respeito da
transferência e de destaque do valor do encargo.
Destaca-se trecho do julgado: “Logo,
verificada a culpa da ré-apelante pela rescisão do
contrato, a devolução será imediata e integral, de
acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 543 do
Superior Tribunal de Justiça (...). No caso, a ré não
provou que as autoras foram previamente informadas
sobre a cobrança de comissão de corretagem. Observe-se
que a cláusula do contrato que trata do preço do
imóvel e a forma de pagamento não destacou a cobrança
de comissão de corretagem, nem informou o seu valor
(fls. 42/43). Além disso, a cláusula 3.5. não indica o
valor cobrado, ao passo que o relatório de compra e
venda
da
unidade
não
apresenta
assinaturas
da
compradoras (fls. 46/51). Como se vê, não foram
cumpridos os requisitos para a validade da cobrança da
comissão
de
corretagem,
nos
termos
do
recurso
repetitivo acima mencionado. Daí porque a restituição
do valor pago é mesmo devida" (fls. 286/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1052221-33.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
6
Indiscutível, pois, a aplicação do regime dos recursos repetitivos, sem qualquer
usurpação de competência do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO